Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PARA ESTELIONATO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso), é um crime formal, ou seja, não se exige resultado naturalístico, bastando tão-somente para sua configuração, a utilização do documento, sabendo se tratar de falsificação, como se fosse autêntico.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Em seu interrogatório, a apelante confessou o crime nos moldes do que foi apurado, salientando que adquiriu o documento falso por R$ 100,00 (cem reais) no Shopping Popular.
4. Incabível a desclassificação para o crime de estelionato tentado quando este ficou apenas na esfera de cogitação. Ademais, não se pode falar que o uso de documento falso não se esgotou na conduta da ré, pois infere-se da sua própria natureza que esse tipo de documento é hábil para ludibriar um grande número de pessoas em circunstâncias das mais variadas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios termos.